Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0722091-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EZEQUIEL FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Insira-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial, disponibilizando-se o link de acesso à sessão ao advogado peticionante ao ID 72759195, , a fim de possibilitar a sustentação oral ao causídico de outro estado da federação. Int. Brasília, 4 agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.